Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001939-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ALYSON LEMES DO PRADO PEREIRA JUNIOR - CPF: 034.254.641-40 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.205.225/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
E
mbargos de
D
eclaração
,

oposto

por

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento

ao
s embargos de declaração por el
a
oposto
s.

A
embargante alega a ocorrência de
omissão
,
porquanto o acórdão
deixou de enfrentar a tese central

da ora embargante de que houve a expressa apreciação da matéria afeta ao limite de

responsabilidade da seguradora e dos consectários legais no julgamento do agravo

de instrumento no 1007882-47.2022.8.11.0000, de forma que a decisão vergastada

inovou a lide em

evidente supressão de instância e ofendeu
a
coisa julgada material.

Afirma que
o limite de responsabilidade da

seguradora para cobertura de danos materiais e corporais foi expressamente

estabelecido no julgamento do
A
gravo de
I
nstrumento no 1007882-

47.2022.8.11.0000, sendo o valor de R$ 600.000,00 o limite para a cobertura por

danos materiais (pensionamento) e o valor de R$ 30.000,00 para a cobertura de

danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para
a) sanar a omissão apontada, para reconhecer a preclusão da discussão sobre os

limites de responsabilidade da embargante, inclusive quanto aos consectários

legais;

b) sanar a omissão frente aos
arts
. 10, 757, 760 e 781 do CC, art. 505, caput e 508 do

CPC, e nos demais apontamentos acima expostos, para viabilizar a interposição de

recurso às instâncias superiores

(Id.
222776678
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
225508198
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante apresenta este recurso de embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos
embargos de declaração anteriormente por el
a
oposto.

Ocorre que, a embargante afirma neste momento a existência de omissão sob os mesmos fundamentos lançados nos
aclaratórios
anteriormente opostos
.

Veja o
s pedidos do primeiro recurso de Embargos de Declaração
, oposto em

20
.
05
.2
024
(Id.
215505677
)
:

Os pedidos do presente recurso (Id.
222776678
):

Ou seja,
a embargante

pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

Contudo, a
decisão embargada não merece reforma.

Isso porque
, no caso
,
verificou-se que
não há ofensa à coisa julgada material
, mas,
sim, apenas
a incidência da correção monetária e juros legais,

considerados consectários legais da condenação
.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão embargado:

“
Ademais, observou-se que foram respeitados os limites da apólice

(R$600.000,00), nos termos definidos na sentença (id 813456603 pag. 124 –na origem) e no julgamento do

Agravo de Instrumento no 1007882-47.2022.8.11.0000, cuja diferença apurada pela Contadora, em verdade

resulta apenas da razão da incidência da correção monetária e juros legais, o que não viola a coisa julgada,

eis que considerados consectários legais da condenação.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia

foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.
”

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as

alegações das partes se já tiver encontrado
motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS,

Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais

apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos

dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em

8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018)
.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do

Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a

decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024